Tribunal: TJMT
Processo: 1028638-85.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028638-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GISLENE DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 013.565.531-50 (EMBARGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 019.623.851-08 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIAONAL DAS ENTIDADES HABITACIONAL DOS EMPREGADOS NOS CORREIOS,TELEGRAFOS E SIMILARES - CNPJ: 17.512.994/0001-28 (EMBARGANTE), DANIELI STEFANY MANGELO CUNHA - CPF: 056.068.931-42 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA BAHIA - CNPJ: 08.735.828/0001-08 (EMBARGANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIAONAL DAS ENTIDADES HABITACIONAL DOS EMPREGADOS NOS CORREIOS,TELEGRAFOS E SIMILARES - CNPJ: 17.512.994/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA BAHIA - CNPJ: 08.735.828/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), DANIELI STEFANY MANGELO CUNHA - CPF: 056.068.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por empresa de corretagem imobiliária contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais, reconhecendo sua responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifiquem seu acolhimento; (ii) analisar se o pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema 1173/STJ configura inovação recursal.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é apenas a interna ao julgado, entre suas próprias proposições, e não entre o julgado e entendimentos jurisprudenciais ou doutrinários.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a responsabilidade solidária da embargante com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, considerando sua participação ativa na comercialização do empreendimento.

6. O pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema 1173/STJ configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

7. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que decida fundamentadamente a questão posta.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, por configurar inovação recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pela própria embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais, registrada sob o nº 1028638-85.2021.8.11.0041, ajuizada por
GISLENE DE SOUZA PINHEIRO
em desfavor da ora embargante, da
ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA BAHIA e da FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES HABITACIONAIS DOS EMPREGADOS NOS CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES.

O acórdão embargado (ID. 320715866) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda - ME, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais. O acórdão fundamentou-se na responsabilidade solidária da corretora na cadeia de fornecimento, na nulidade do distrato por conter cláusulas abusivas e na configuração dos danos morais pela frustração do sonho da casa própria e transtornos causados pelo atraso injustificado na entrega do imóvel.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO - DISTRATO NULO POR CLÁUSULAS ABUSIVAS - RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto por Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda - ME contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais movida por consumidora que adquiriu apartamento em empreendimento habitacional, tendo efetuado pagamentos que totalizaram R$ 36.000,00, mas não recebeu o imóvel no prazo prometido. II - Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: i) saber se a empresa de corretagem que participou da comercialização do empreendimento e recebeu valores da consumidora possui responsabilidade solidária pelos danos causados; ii) saber se o distrato celebrado posteriormente prevendo devolução parcelada com desconto de comissão é válido ou configura cláusula abusiva. III - Razões de decidir: 3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento abrange todos os participantes da comercialização, incluindo a corretora que recebeu valores da consumidora, conforme artigo 7º, parágrafo único do CDC. 4. A participação efetiva da Golden na comercialização mediante recebimento de R$ 6.000,00 a título de sinal a insere inequivocamente na cadeia de fornecimento, tornando-a corresponsável pelos danos. 5. O distrato é nulo por conter cláusulas abusivas, como devolução parcelada e retenção de comissão sem previsão contratual, configurando violação ao artigo 51, IV do CDC. 6. Os danos morais são devidos pela frustração do sonho da casa própria e transtornos causados pelo atraso injustificado, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano. 7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A empresa de corretagem que participa ativamente da comercialização de empreendimento imobiliário, recebendo valores diretamente do consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados, independentemente de sua função específica como intermediária. 2. É nulo o distrato que prevê devolução parcelada de valores pagos pelo consumidor e retenção de comissão sem previsão contratual, quando a rescisão decorre de culpa do fornecedor."

A parte GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME opôs os presentes aclaratórios (ID. 323128876) alegando, preliminarmente, questão de ordem para suspensão do feito até julgamento do Tema 1173/STJ. No mérito, aponta contradição no acórdão em relação ao entendimento do STJ sobre a não integração do corretor na cadeia de fornecimento; violação ao art. 265 do CC por presumir solidariedade não estabelecida em lei ou contrato; omissão quanto aos arts. 722, 723 e 725 do CC sobre a natureza da atividade de corretagem; contradição em relação ao art. 14, caput e §4º do CDC; contradição quanto à existência de danos morais por mero inadimplemento contratual; e violação ao art. 944 do CC quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Conforme certidão de ID. 326283352, decorreu o prazo sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradições e omissões no acórdão, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e a suspensão do feito até julgamento do Tema 1173/STJ.

Alega a parte embargante, preliminarmente, que o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1173/STJ. No mérito, sustenta que o acórdão contradiz entendimento do STJ ao considerar que a corretora integra a cadeia de fornecimento; que houve violação ao art. 265 do CC por presumir solidariedade não estabelecida em lei ou contrato; que o acórdão foi omisso quanto aos arts. 722, 723 e 725 do CC; que houve contradição em relação ao art. 14 do CDC; que não há danos morais por mero inadimplemento contratual; e que o valor arbitrado viola o art. 944 do CC.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, inicialmente, quanto à questão de ordem suscitada pela embargante para suspensão do feito até julgamento do Tema 1173/STJ, verifica-se que se trata de matéria nova, não suscitada anteriormente, o que configura inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração. É importante destacar que
"é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; REsp 1960747/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/05/2022).

Quanto à alegada contradição do acórdão em relação ao entendimento do STJ sobre a não integração do corretor na cadeia de fornecimento, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas próprias proposições, e não entre o julgado e entendimentos jurisprudenciais ou doutrinários. Nesse sentido,
"a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso concreto, o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, sem contradições internas, ao concluir pela responsabilidade solidária da embargante com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, considerando sua participação ativa na comercialização do empreendimento e o recebimento direto de valores da consumidora. O fato de tal entendimento eventualmente divergir de precedentes do STJ não configura contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, mas sim matéria a ser discutida em sede de recurso próprio.

No que tange à alegada violação ao art. 265 do CC, por presumir solidariedade não estabelecida em lei ou contrato, observa-se que o acórdão fundamentou expressamente a solidariedade no art. 7º, parágrafo único, do CDC, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão foi claro ao afirmar que "a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento abrange todos os participantes da comercialização, incluindo a corretora que recebeu valores da consumidora, conforme artigo 7º, parágrafo único do CDC".

Quanto à alegada omissão em relação aos arts. 722, 723 e 725 do CC, que tratam da natureza da atividade de corretagem, verifica-se que o acórdão não incorreu em omissão, pois enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade da embargante, considerando sua participação efetiva na comercialização do empreendimento e o recebimento direto de valores da consumidora. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que decida fundamentadamente a questão posta. Nesse sentido,
"o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Em relação à alegada contradição quanto ao art. 14, caput e §4º do CDC, o acórdão também não apresenta contradição interna, tendo fundamentado adequadamente a responsabilidade da embargante com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, considerando sua participação na cadeia de fornecimento. A discordância da embargante quanto à interpretação dada pelo acórdão ao dispositivo legal não configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

No que se refere à alegada contradição quanto à existência de danos morais por mero inadimplemento contratual, o acórdão foi claro ao fundamentar a condenação por danos morais na "frustração do sonho da casa própria e transtornos causados pelo atraso injustificado, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano". Não há, portanto, contradição interna no julgado, mas sim discordância da embargante quanto à valoração das circunstâncias fáticas pelo órgão julgador, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Por fim, quanto à alegada violação ao art. 944 do CC em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, o acórdão fundamentou adequadamente a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00, considerando que tal valor "atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade". Novamente, a discordância da embargante quanto ao valor fixado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração visam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível nesta via recursal. Como bem destacado pela jurisprudência,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410). Ademais,
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas. A pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência no sentido de que
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025